Tribunal: STF
Processo: SL 1717
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Lei municipal que prevê a migração de regime jurídico e previdenciário. Prazo para cumprimento da decisão.



1.  Pedido de suspensão de acórdão que que atribuiu interpretação conforme a Constituição a dispositivos da legislação municipal, de modo que: (i) somente fossem transpostos do regime jurídico trabalhista para o estatutário os servidores concursados e estáveis; e (i) apenas pudessem migrar do regime geral para o regime próprio de previdência social os servidores concursados.



2. Risco de grave lesão à ordem pública. Em embargos de declaração, o Tribunal local estabeleceu o prazo de 120 dias, contado da data do julgamento do mérito da demanda de origem, para que a decisão produzisse efeitos. No entanto, o termo inicial estipulado tornou sem efeito prático a modulação realizada, já que, quando publicado o respectivo acórdão, o prazo deferido já havia se encerrado.



3. Pedido que se julga procedente, para suspender os efeitos da decisão de mérito proferida na demanda de origem por 120 dias.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Guarujá, que impugna decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que atribuiu interpretação conforme a Constituição a dispositivos da legislação municipal, de modo que: (i) somente fossem transpostos do regime jurídico trabalhista para o estatutário os servidores concursados e estáveis; e (i) apenas pudessem migrar do regime geral para o regime próprio de previdência social os servidores concursados.  



    2. Na origem, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para impugnar os arts. 1.004 a 1.007 e 1.010 a 1.013 da Lei Complementar nº 135/2012 (na redação dada pela Lei Complementar nº 238/2018) e art. 104, II, da Lei Complementar nº 179/2015, ambas do Município de Guarujá. Tais dispositivos determinaram a transposição, para o regime jurídico estatutário, e a migração, do regime geral para o regime próprio de previdência social, de (i) servidores ocupantes de empregos públicos admitidos após aprovação em concurso público e (ii) servidores admitidos antes da data da promulgação da Constituição de 1988 (05.10.1988), independentemente de terem preenchido os requisitos previstos no art. 19 do ADCT para a aquisição de estabilidade.  



    3. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1.011 da Lei Complementar nº 135/2012 e atribuir interpretação conforme a Constituição: (i) ao art. 1.004, II e IV, da Lei Complementar nº 135/2012, para que a transformação de regime jurídico abranja somente os servidores concursados ou estáveis na forma do art. 19 do ADCT; e (ii) aos arts. 1.004, parágrafo único, e 1.010, da Lei Complementar nº 135/2012, e ao art. 104, II, da Lei Complementar nº 179/2015, a fim de que a migração de regime previdenciário se aplique apenas aos servidores concursados. Transcrevo a ementa do julgado:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade - Regimes jurídico e previdenciário - Município de Guarujá - Arguição de inconstitucionalidade dos arts. 1.004 a 1.007 e 1.010 a 1.013 da Lei Complementar municipal nº 135, de 04 de abril de 2012, inclusive na redação dada pela Lei Complementar local nº 238/2018, e inciso II do art. 104 da Lei Complementar municipal nº 179, de 13 de fevereiro de 2015 - Ingresso de sindicato como amicus curiae - Indeferimento - Migração do regime celetista para o regime estatutário e do regime geral para o regime próprio de previdência social - Alegada ofensa adispositivos da Constituição Estadual (artigos 111, 115, II, 127 e 144) Interpretação conforme para admitir a migração de regime jurídico somente para concursados e estáveis, e do regime previdenciário exclusivamente para concursados - Precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal - Discriminem na remuneração previsto no artigo 1.011 da LC 135/2012 que fere a razoabilidade - Hipótese que não implica em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos - Ação que se julga parcialmente procedente, com modulação de efeitos.



    4. Inicialmente, os efeitos da decisão foram modulados para “ressalvar a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé, bem como os direitos dos aposentados e pensionistas e daqueles que tenham preenchido os requisitos para tais benefícios até a data do julgamento desta ação, considerando o tempo decorrido desde a vigência das normas”. Posteriormente, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo Prefeito, o Tribunal local estipulou prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do julgamento do mérito da ação direta, para que o Município adotasse as providências necessárias à adequação da estrutura administrativa e da situação funcional de parte de seus servidores.  



    5. No pedido de suspensão, o Município alega grave risco de lesão à ordem administrativa, decorrente da completa ausência de efeitos práticos da modulação realizada em sede de embargos de declaração, já que o prazo de 120 dias concedido teve como marco inicial o julgamento da ação (ocorrido em 04.10.2023) e, portanto, já havia se esgotado quando publicado o acórdão dos embargos de declaração (em 14.02.2024). Alega que não teve oportunidade de utilizar o prazo para adotar as providências necessárias para disciplinar a situação dos servidores atingidos pela decisão. Afirma que a legislação municipal somente foi questionada cerca de dez anos após entrar em vigor, quando já havia produzido inúmeros efeitos administrativos, previdenciários, jurídicos e econômicos. Indica que, para cumprir a decisão, precisa reestruturar seus quadros e editar normas regulamentares. Pede a suspensão da eficácia do acórdão impugnado, ao menos pelo prazo de 120 dias, contados a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal.



    6. O Ministério Público do Estado de São Paulo, requerente na demanda de origem, apresentou contestação. Ressalta que “o acórdão recorrido apenas declarou a inconstitucionalidade da normativa local em matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal desde a ADI 3.636”. Quanto ao prazo de modulação e seu marco inicial, afirma que “as autoridades públicas municipais de há longo tempo estão cientes das eventuais consequências que adviriam da declaração de inconstitucionalidade da ação direta, ajuizada em dezembro de 2022”, mas vêm “postergando a adoção das providências legislativas, administrativas e operacionais”. Sustenta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, se for deferida a majoração do prazo de modulação”.



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal. Migração de empregados públicos regidos pela CLT para cargos públicos de provimento efetivo sem concurso público e sem a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Migração do regime geral para o regime próprio de previdência social. Modulação dos efeitos. Termo inicial pretérito. Prazo que não produziu efeito prático. Risco à ordem pública configurado. Parecer pelo deferimento do pedido.  



    8. É o relatório. Decido.  



    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos arts. 37, II, e 40, da Constituição e do art. 19 do ADCT.  



    11. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Guarujá para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto sua legislação.  



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 22.10.2015.



    13. Na hipótese em exame, entendo estar comprovado o risco de grave lesão à ordem administrativa. Isso porque o próprio Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao acolher parcialmente os embargos de declaração e modular os efeitos da decisão de mérito, reconheceu estar evidenciado o risco de incerteza quanto à situação dos servidores municipais afetados pela declaração de inconstitucionalidade e de dificuldades na organização administrativa, considerando o tempo de vigência da legislação municipal. No entanto, ao indicar como termo inicial da modulação de efeitos a data do julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade, acabou por tornar sem efeito prático o prazo concedido, já que o acórdão dos embargos de declaração foi publicado quando já passados os 120 dias.



    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos do acórdão de mérito proferido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2294127-43.2022.8.26.0000, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da publicação desta decisão.



    Publique-se.



Brasília, 02 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente